Tribunal: TJMT
Processo: 1041790-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041790-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANA ROSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 654.684.301-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. INOBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO CLÍNICO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS EM REPERCUSSÃO GERAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
MR 60mg, Empagliflozina +
Linagliptina
25/5mg e Rosuvastatina + Ezetimiba 20/10mg a paciente portadora de diabetes tipo 2, dislipidemia e doença coronariana.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quanto a medicamento incorporado ao SUS, à luz dos protocolos clínicos; (
ii
) estabelecer se é possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados sem o preenchimento dos requisitos fixados em repercussão geral; e (
iii
) determinar a existência de probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a medida antecipatória.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O medicamento incorporado ao SUS deve observar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, não sendo possível sua concessão judicial quando ausente comprovação de utilização prévia ou contraindicação das terapias de primeira linha.

5. A ausência de prova da tentativa e falha do tratamento inicial afasta a probabilidade do direito quanto ao fornecimento de fármaco padronizado em etapa terapêutica subsequente.

6. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos fixados em repercussão geral.

7. A inexistência de comprovação de imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado, de ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e de evidências científicas robustas impede a concessão judicial dos fármacos não incorporados.

8. A mera prescrição médica desacompanhada de fundamentação técnica detalhada não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

9. A ausência dos requisitos cumulativos afasta a plausibilidade jurídica da pretensão e inviabiliza a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial de medicamento incorporado ao SUS exige a observância do protocolo clínico e a comprovação da ineficácia ou contraindicação das terapias de primeira linha. 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados em repercussão geral, não supridos por prescrição médica genérica. 3. A ausência de prova da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 6 e 1234.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n
.
1001085-81.2025.8.11.0022
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Na origem
(Id de origem 211700508)
, a demanda versa sobre o pleito de fornecimento contínuo dos medicamentos
Gliclazid
a
MR 60mg,
Empagliflozina +
Linaglipt
ina
25/5mg e
Rosuvastatina + Ezetimiba

20/10mg. A autora alega ser portadora de
d
iabetes
t
ipo 2 de difícil controle, além de dislipidemia e histórico de insuficiência coronariana, e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento prescrito por seu médico assistente.

A decisão agravada
(Id 330688888)
deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a autora demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano. O
Juízo de primeiro grau
argumentou que o relatório médico atestou a imprescindibilidade dos fármacos para o controle da doença e prevenção de agravamentos, e que o direito à saúde é garantia constitucional, sendo dever do Poder Público custear os meios indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente
diante da hipossuficiência financeira comprovada, fixando o prazo de 15 dias para a disponibilização, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais
(Id 330688887)
, o Estado de Mato Grosso pugnou pela suspensão e posterior reforma da decisão. Fundamentou que, em relação aos medicamentos Empagliflozina +
Linagliptina
e Rosuvastatina + Ezetimiba, trata-se de fármacos não incorporados ao SUS, atraindo a incidência dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e Tema 1234. Aduziu que a autora não comprovou a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, não apresentou evidências científicas de alto nível, tampouco trouxe laudo médico circunstanciado e pormenorizado, apresentando relatório genérico.

Quanto ao medicamento
G
liclazida

60mg, argumentou que este compõe o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e, portanto, é de responsabilidade exclusiva do Município, conforme as regras de descentralização do SUS. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir a tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e deferido por esta relatoria, sob o fundamento de que as notas técnicas do NAT concluíram pela ausência de urgência médica, bem como pela não demonstração liminar do preenchimento dos rígidos requisitos exigidos pelo STF para a concessão de medicamentos não incorporados, havendo risco de lesão grave à economia pública.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
(Id 348299887)
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Fundamentou que o direito à saúde goza de tutela constitucional qualificada, que o Tema 793 do STF consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos, e que o relatório médico é prova suficiente da imprescindibilidade do tratamento e da gravidade do quadro, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana e a preservação da vida sobre entraves burocráticos ou patrimoniais do Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos
(Id 357252859)
, emitindo parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumentou que a responsabilidade é solidária e que a prescrição médica demonstra a necessidade e a urgência do tratamento, estando presentes a probabilidade do direito (fundada no art. 196 da CF) e o perigo de dano face à gravidade do diagnóstico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
MR 60mg, Empagliflozina +
Linagliptina
25/5mg e Rosuvastatina + Ezetimiba 20/10mg em favor da parte agravada.

Como se trata da análise de uma decisão que apreciou um pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, a matéria deve ser balizada estritamente pelos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Considerando a distinção de enquadramento dos três medicamentos no âmbito das políticas públicas de saúde, a análise de cada um deles será feita de forma separada.

Gliclazida
MR 60mg

No que tange ao medicamento
Gliclazida
MR 60mg, conforme atestado pelo
p
arecer
(Id de origem 214180119)
do Núcleo de Apoio
Técnico (
NAT), bem como em consulta feita por este Juízo à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024) e ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da
d
iabetes
t
ipo 2, o referido fármaco está devidamente inserido no Sistema Único de Saúde, com previsão de dispensação para o CID da paciente.

Este fato, por si só, afasta a aplicação das teses firmadas no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o referido precedente vinculante trata especificamente dos critérios para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados nas listas de dispensação do SUS, mas com registro na ANVISA.

Ocorre que, em detida análise ao PCDT aplicável à enfermidade que acomete a paciente
,
regulamentado pela Portaria n
.
7 da SECTICS/MS, de 28
.2.
2024, constata-se que o uso da
Gliclazida
,
que é um fármaco da classe das
sulfonilureias
, conforme nota do NAT
,
configura etapa secundária ou complementar no manejo clínico do
d
iabetes
t
ipo 2.

Disponível em: < https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/ecv/publicacoes/protocolo-clinico-de-diretrizes-terapeuticas-pcdt-para-diabetes-mellitus-tipo-ii/view >

O protocolo estabelece, de forma clara, que o tratamento farmacológico deve ser iniciado com o uso do Cloridrato de Metformina, associado a rigorosas mudanças no estilo de vida. A utilização de
sulfonilureias
é reservada aos casos em que há falha terapêutica comprovada com a metformina ou quando há contraindicação absoluta a esta.

No caso dos autos, não há qualquer prova documental no sentido de que a paciente tentou o referido tratamento de primeira linha de forma antecipada ou de que possua contraindicação a ele. O relatório médico
(Id de origem 211700517)
juntado com a petição inicial é sobremaneira sintético e limita-se a afirmar, de forma genérica, que a paciente não consegue controle glicêmico usando as medicações habituais fornecidas pelo SUS, sem, contudo, especificar quais foram os medicamentos previamente utilizados, em quais dosagens e por qual
período
.

Nesse contexto, não pode o Poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça um medicamento de forma prematura, contrariando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS vigente para a enfermidade, especialmente neste caso em que as provas acostadas aos autos não indicam a tentativa e a falha prévia do tratamento de primeira linha estabelecido pela política pública. Isso demonstra, de forma cristalina, a falta da probabilidade do direito em relação a este medicamento específico, o que impõe a modificação da decisão liminar para o seu imediato indeferimento.

Empagliflozina +
Linagliptina
25/5mg

Passo à análise do segundo medicamento, a associação de Empagliflozina +
Linagliptina
. O referido fármaco, conforme asseverado pela
nota técnica

do
NAT, não está previsto na RENAME, tampouco no PCDT do Ministério da Saúde para o CID da paciente, integrando o rol de tecnologias não incorporadas ao SUS.

Este fato atrai a aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral do STF, que sedimentou os requisitos obrigatórios para o fornecimento judicial de medicamentos com registro na ANVISA, mas sem inclusão nas listas do SUS. A tese restou assim fixada:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Para o caso em tela, cada um dos requisitos previstos na tese fixada no Tema 6 do STF deve ser analisado em face do conjunto probatório colacionado aos autos originários.

Inicialmente, constata-se que embora haja a negativa administrativa
(Id de origem 211700519)
, atestando a hipossuficiência financeira, o pleito esbarra nos demais critérios
.

Não há nos autos qualquer comprovação, sequer indiciária, da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, de ausência de pedido de incorporação ou de mora na sua apreciação.

Ademais, conforme expressamente consignado pelo NAT, o SUS disponibiliza diversas opções terapêuticas para o manejo do diabetes, englobando medicamentos do Componente Básico (
Glibenclamida
,
Gliclazida
, Metformina) e do Especializado (
Dapagliflozina
e Insulinas), não restando demonstrada a impossibilidade de substituição por estas alternativas. Somado a isso, a parte autora não trouxe aos autos comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia e superioridade do fármaco pleiteado consubstanciada em ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática/meta-análise.

Por fim, a imprescindibilidade clínica do tratamento não foi comprovada mediante laudo médico fundamentado
.

O
relatório acostado aos autos é vago, impreciso, desacompanhado de exames complementares atuais e, sobretudo, não descreve minuciosamente os tratamentos anteriormente realizados pela paciente no SUS, as doses utilizadas, o tempo de uso ou as razões clínicas da alegada falha terapêutica.

A deficiência dessas provas denota que nem todos os requisitos cumulativos e obrigatórios fixados foram preenchidos, o que afasta, de plano, a probabilidade do direito e impõe a modificação da decisão para indeferir o fornecimento da tecnologia não incorporada.

Rosuvastatina + Ezetimiba 20/10mg

Idêntica razão e fundamentos aplicam-se ao pleito do terceiro medicamento, a associação Rosuvastatina + Ezetimiba. Este fármaco também não se encontra incorporado à RENAME ou aos protocolos do Ministério da Saúde para o tratamento da dislipidemia da paciente, o que, da mesma forma, atrai a exigência do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF.

Aplicando-se a diretriz ao caso em tela, verifica-se que cada um dos requisitos exigidos deixou de ser plenamente atendido pela demandante.

Embora a hipossuficiência financeira seja presumível e a negativa administrativa exista, a autora falhou em demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou mora da CONITEC em não incorporar referida tecnologia.

A
nota técnica
do NAT é assertiva ao indicar que o Sistema Único de Saúde oferece
alternativas
terapêutic
as
para o controle do colesterol e risco cardiovascular, a exemplo da Sinvastatina (Componente Básico) e da Atorvastatina Cálcica, Bezafibrato, Ciprofibrato, entre outros (Componente Especializado).

Não houve prova documental
,
por meio de ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas
,
que justificasse a superioridade e a exclusividade da combinação pleiteada em detrimento das opções estatais.

Igualmente, o relatório médico que instrui a petição inicial padece da mesma fragilidade já apontada: não é circunstanciado, não descreve as terapias prévias utilizadas pela paciente para dislipidemia no âmbito do SUS, não demonstra de forma técnica a intolerância ou ineficácia das estatinas padronizadas, consistindo em mera prescrição desprovida de fundamentação clínica aprofundada exigida pelo precedente do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, não havendo o preenchimento cumulativo dos critérios obrigatórios, inexiste a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão liminar.

Conclui-se, portanto, que a concessão de nenhum dos três medicamentos
,
seja o incorporado, por não respeitar o escalonamento do PCDT, sejam os não incorporados, por não preencherem as balizas do Tema 6 do STF
,
pela via judicial, em sede de tutela de urgência, se sustenta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, indeferindo, por conseguinte, a tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026